Tribunal: TJMT
Processo: 0003259-24.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003259-24.2013.8.11.0015
RECORRENTE: SISAN ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: SUZIMARI BOROSKI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 83976457) interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso da recorrente, conforme emenda adiante destacada (id 75646965):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE DA MANDATÁRIA/CREDORA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de endosso-mandato, inquestionável é a responsabilidade da mandatária/credora, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (STJ, Súmula 476).
(TJMT, ApCiv no 0003259-24.2013.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Serly Marcondes Alves, Julgado em 02.12.2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acordão de id 81135991.
A recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário deste Sodalício não se manifestou quanto a tese fundamental para solução correta da controvérsia, que a distinção entre o caso analisado e o procedente do Superior Tribunal de Justiça, o qual imputa responsabilidade à instituição financeira (mandatária) por protesto indevido de título.
Ressalta que “o banco realizou o protesto sem qualquer ordem da Recorrente, razão pela qual deve ele ser o condenado a reparação moral, ante ao ato ilícito praticado”. (id - 83976457 - Pág. 9)
Recurso tempestivo (id 84104458) e preparado (id 84147463).
Contrarrazões apresentadas (id 87505520)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 489, § 1o, do CPC. Existência de fundamentação.
A recorrente alega a ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, ao argumento de que o órgão fracionário deixou de seguir precedente invocado sem demonstrar a existência de distinção com o caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Nesta perspectiva, ressalta que no precedente o AgRg no REsp 1021046/RS o Superior Tribunal de Justiça responsabilizou a instituição financeira que protestou o título “o não em face da simples existência de endosso-mandato, mas por ter este participado para o evento danoso com culpa apenas a ele imputável, ao não proceder com cautela quanto à origem do título. Daí a ilicitude de sua conduta suficiente a ensejar o dever de indenizar”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou quanto aos fatos que distinguem o precedente invocado da causa sub judice, em um primeiro momento, destacando que a responsabilidade da recorrente decorria da existência de endosso mandato (e não translativo) e, para além disso, por concluir a sua negligência ao não comprovar que a instituição financeira havia extrapolado os limites do mandato, fator este que, caso existente e provado, poderia transferir a responsabilidade ao banco Itaú.
Colaciona-se o trecho para melhor elucidação: (id 75646966):
“Isso porque, a própria Certidão Positiva de Protesto colacionada aos autos (ID 72517452 - Pág. 13/14) indica que o Banco Itaú agiu apenas em razão de endosso-mandato, restando incontroverso que não houve o endosso-translativo pela credora originária, ora ré/apelante.
Ou seja, no caso, o banco requerido era portador do referido título, por endosso-mandato, e, nesta qualidade, não seria ele o credor do valor inserto nos títulos levados a protesto, mas sim a emitente/ré.
Logo, não se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da ré/apelante (credora dos boletos levados a protesto), uma vez que o banco apenas atuou em nome da endossante, ora ré/apelante, sendo esta, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
A propósito, quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe a Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça:
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. (Súmula 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).
Extrai-se do referido verbete sumular que para haver culpa do mandatário, necessário comprovar que este extrapolou os seus poderes (ou, em razão de ato culposo, como exemplo, tivesse promovido o protesto apos a ciência do pagamento), o que não restou demonstrado nos autos.
Com efeito, a ré/apelante não demonstrou que o Banco Itaú extrapolou os poderes de mandatário, tampouco que praticou o apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva ad causam”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça